Tribunal: STF
Processo: ARE 1164624
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Transporte aéreo internacional. Perdimento de carga. Aplicação da Convenção de Varsóvia e Montreal. Tema 210, da repercussão geral. 4. Existência de declaração. Matéria infraconstitucional. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Sem majoração da verba honorária.